Tribunal: CARF
Processo: 10805.901301/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901301/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.755 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. PIS. NÃO INCIDÊNCIA
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou Distrito Federal
sob a forma de crédito presumido, configuram subvenção para investimento,
nos termos da Lei Complementar no 160/2017, desde que atendido seus
requisitos, não configurando receita e, por isso, não integrando a base de
cálculo da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para dar parcial provimento, reconhecendo o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
Trata-se de declaração de compensação realizada pela contribuinte no
PER/DCOMP 35250.31394.211211.1.3.04-4187 (fls. 257-261) transmitida em 21/12/2011,
informando um recolhimento a maior à título de PIS na monta de R$ 26.305,78 (R$ 40.795,00
atualizado com SELIC na data da compensação) correspondente ao período de apuração
setembro/2006, quitado por meio de DARF de fls. 60-61.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901301/2013-73
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

Para utilizar este suposto crédito, a Recorrente então transmitiu a DCOMP acima
mencionada, informando este crédito original na data da transmissão para compensar um débito
de PIS - não cumulativo devido no período de apuração de novembro de 2011 - vencimento
23/12/2011, no montante total de R$ 40.795,00 (quarenta mil, setecentos e noventa e cinco
reais).
Em 03/05/2013 (fl. 267), a Secretaria da Receita Federal do Brasil proferiu
despacho decisório com no de Rastreamento: 050912521, para não homologar a compensação
declarada, sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível
paro o crédito pretendido.
Intimada do despacho eletrônico, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02-19) para impugnar a r. decisão e argumentar que seu crédito decorre de
revisão de sua apuração fiscal e que realizou as respectivas retificações do DACON e da DCTF
muito antes do despacho decisório:
- No período e apuração setembro/2006 apurou e declarou em DCTF o valor
devido de PIS de R$ 953.077,91;
- Ao revisar a escrita fiscal, constatou um equívoco na apuração do valor devido,
verificando que o valor devido da contribuição era de R$ 926.772,13, o que resultou em um
pagamento a maior de R$ 26.305,78;
- a apuração, o valor a pagar e o conseqüente crédito do pagamento a maior estão
refletidos nas declarações retificadoras enviadas (DCTF e DACON), bastando um exame de tais
declarações para verificar a legitimidade do procedimento realizado;
- apesar da exatidão da compensação, o procedimento não foi homologado com a
justificativa de inexistência de crédito, pois o DARF discriminado estava alocado para um ou
mais pagamentos, não restando saldo de crédito;
- a fiscalização se limitou a confrontar dados eletrônicos, considerando apenas as
declarações DCTF e DACON originais, ignorando as declarações retificadoras;
- ressalta que as retificações foram feitas antes da emissão do despacho decisório,
mais precisamente enviadas em 19/12/2011 (DACON fls. 62-82) e 13/12/2011 (DCTF fls. 105-
179), sendo que o despacho decisório foi emitido em 03/05/2013;
- acredita que com o envio das retificadoras a tempo tenha comprovado o crédito
decorrente do pagamento a maior;
- informa que o DACON retificador apresentou uma pequena diferença em
relação à DCTF retificadora, mas o valor correto foi indicado em DCTF e recolheu o valor
efetivamente devido, maior do que o indicado no DACON;
- estas informações já estavam à disposição da fiscalização quando da análise do
pedido de compensação, portanto, o despacho decisório é nulo, pois emitido sem a análise destes
documentos;
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

- não houve qualquer investigação adicional ou análise das declarações
retificadoras, nem intimação para apresentação de documentos e esclarecimentos;
- não existiu o necessário cuidado na análise dos documentos apresentados pela
Recorrente, que efetivamente demonstram a correção dos procedimentos de compensação
adotados, restando caracterizada a precariedade da Fiscalização que antecedeu a emissão do
despacho decisório;
- cita as instruções normativas 1.1015/2010 e 1.110/2010, que trata das
retificações do DACON e DCTF e, no caso concreto, nenhuma das situações indicadas nestas
INs para que as declarações retificadoras fossem desconsideradas foram constatadas;
- menciona decisão do CARF que anulou despacho decisório proferido sem a
análise das declarações retificadoras, ordenando a prolação de nova decisão;
- ressalta que a causa do pagamento a maior é um equívoco da apuração do valor
devido no mês, sendo que o motivo do pagamento indevido é irrelevante para fins de
reconhecimento do direito ao crédito do contribuinte, já que a legislação autoriza que os
contribuintes utilizem um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior para restituir na
modalidade da compensação;
- entende que a documentação apresentada (DARF pago, DACON e DCTF) torna
inquestionável o crédito decorrente de pagamento indevido, devendo ser reconhecido o crédito e
homologada a compensação, de modo que o não reconhecimento do crédito representa uma
resistência injustificada;
- argumenta que, em nome da verdade material, eventuais inconsistências
decorrentes do cumprimento da obrigação formal não podem prevalecer sobre a efetiva
existência do crédito do contribuinte. Tivesse o Fisco realizado análise detalhada das
informações que lhe foram disponibilizadas quando do envio das declarações retificadoras, não
haveria outra conclusão senão a de homologar a compensação.
Em 23/02/2015 a 11a Turma da DRJ/RPO, em razão da constatação do envio com
antecedência das declarações retificadoras, proferiu o Acórdão 14-56.866 (fls. 278-281) para
cancelar o despacho decisório e ordenando que a unidade de origem procedesse à intimação da
Recorrente para apresentação de documentos para apuração da liquidez e certeza do crédito
utilizado na compensação, pela análise dos registros contábeis e fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DO MÉRITO.
Comprovada a existência de DCTF retificadora anterior ao despacho decisório e
afastado o motivo que impediu o correto exame de mérito do direito creditório em
questão, os autos devem retornar à unidade de origem para análise da declaração de
compensação controversa.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Aguardando Nova Decisão -
afastou a nulidade do despacho decisório em razão do art. 59 do Decreto no 70.235/1972
prever que são nulos proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa;
- reconheceu o equívoco da decisão sem considerar as declarações retificadora,
mas justificou o erro em razão de o débito de PIS, do período setembro de 2006, estava suspenso
no SIEF Fiscel, com base no processo no 10530.720045/2008-25. Quando o contribuinte
transmitiu a declaração retificadora, a mesma não foi processada, porque o débito já estava
suspenso;
- reconheceu que o despacho decisório deveria levar em conta os dados
informados nas retificadoras, uma vez que substitui as originais, e que o débito nelas informado
referente ao período de apuração é menor do que o pagamento nele alocado;
- salientou que para a homologação da compensação, necessário se faz a
verificação da existência do crédito que alega possuir e o seu efetivo montante, investigando a
exatidão do procedimento que reduziu o valor devido da contribuição;
- o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo;
- para tanto, afirmou que é necessário verificar a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual
seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado;
- afirmou caber ao contribuinte fornecer registros contábeis e fiscais que
comprovem a exatidão dos valores por ele declarados.
Com estes argumentos a DRJ ordenou o retorno dos autos à DRF de origem para
fins de verificar se há algum óbice na aceitação da DCTF retificadora. Inexistindo impedimento,
o contribuinte deve ser intimado a apresentar a documentação contábil e fiscal aptas a comprovar
o direito creditório, e, após, fosse feita a análise do mérito da declaração de compensação,
considerando a DCTF retificadora apresentada.
Os autos, então, retornaram à unidade de origem, que procedeu a intimação da
contribuinte para (fl. 288):
a) Justificar a redução do item Demais Receitas da Ficha 07A do DACON de setembro
de 2006, de R$ 4.901.808,04 para R$ 3.307.517,76, apontando os ajustes realizados
para a obtenção da importância retificada e os correspondentes motivos de tais
alterações, juntando documentos contábeis e fiscais que serviram de base para o
procedimento.
A contribuinte apresentou sua resposta à intimação em fls. 309-310 para dizer:
- que identificou a inclusão de créditos de ICMS na base de cálculo da COFINS
no período de setembro/2006. Ao perceber o erro, refez a apuração com a exclusão destes
valores, enviando as retificadoras e a declaração de compensação;
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

- juntou ainda planilha de cálculo para identificar o montante de crédito
presumido de ICMS excluído da base de cálculo (fl. 311).
Com estas informações a Secretaria da Receita Federal prolatou novo despacho
decisório (fls. 314-318), não reconhecendo o direito de crédito e, consequentemente, não
homologou a compensação:
Assunto: Declaração de Compensação de crédito da Contribuição para o PIS/PASEP
referente a pagamento efetuado a maior
Data do fato gerador: 30/09/2006
Comprovada a existência de DCTF retificadora anterior ao despacho decisório e
afastado o motivo que impediu o correto exame de mérito do direito creditório em
questão, aguarda-se nova decisão, conforme Acórdão da DRJ.
Para as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS/PASEP no regime de
apuração não cumulativa, com base na Lei no 10.637, de 2002, que estabelece como fato
gerador o faturamento mensal, entendido como sendo o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, o
valor do crédito presumido do ICMS integra a base de cálculo da referida contribuição.
Para fundamentar sua decisão, apresentou os seguintes argumentos:
- a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social é
o faturamento mensal, não havendo previsão para a exclusão do crédito presumido do ICMS da
referida base de cálculo, podendo apenas ser excluído da base de cálculo no regime cumulativo,
por não ser faturamento, mas somente após maio de 2009, quando publicada a Lei no
11.941/2009.
Intimada do novo despacho decisório, a contribuinte apresentou nova
manifestação de inconformidade (fls. 324-339) sustentando, em síntese:
- a ausência de previsão de exclusão dos créditos presumidos de ICMS no art. 1o,
§ 3o da Lei no 10.637/2002 não tem como consequência a conclusão de que estes créditos são
receitas, já que não se pode falar de exclusão de algo que não está nem submetido à incidência
do tributo, justamente por não ser receita;
- o crédito presumido de ICMS em discussão foi concedido pelo Estado de Santa
Catarina;
- o beneficio concedido é um crédito calculado sobre o valor da operação de
transferência de Santa Catarina e é utilizado para abater o valor do ICMS-ST devido ao mesmo
Estado quando de operações sujeitas ao regime de substituição tributária;
- o lançamento do valor dos incentivos reflete mero ajuste em conta gráfica, tendo
em vista que os créditos presumidos são apurados em cada operação de circulação de mercadoria
e escriturado como crédito para compor a apuração mensal, e tem como único intuito refletir
detalhadamente a operação;
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

- traz uma discussão acerca do conceito de receita e a evolução jurisprudencial
sobre o tema, incluindo a discussão sobre a extensão do conceito de faturamento realizada pela
Lei no 9.718/1998;
- colaciona doutrina para argumentar que receita é um fator de aumento do
patrimônio da pessoa jurídica, decorrente de sua atividade, não podendo ser confundido com o
mero ingresso de recursos;
- as meras deduções de custos, como o crédito presumido de ICMS, não importam
em valorações positivas e definitivas do patrimônio, não podendo serem tratadas como receitas;
- afirma que esta concepção de receita, como ingressos que acrescem o patrimônio
líquido da empresa, também foi exposta pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC no 30;
- este conceito extrajurídico de receita sofreu ajustes para fins de incidência do
PIS e da COFINS em razão do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637/2002, que prevê a exclusão de
determinadas receitas da base de cálculo do PIS, porém, continua sendo o ponto de partida para o
conceito jurídico de receita;
- os créditos presumidos de ICMS, tipos de subvenção, claramente não se
enquadram nesse conceito de receita. Tais subvenções objetivam incentivar algumas atividades
ou empreendimentos vinculados ao interesse público;
- incluir os créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS é permitir a
tributação pela União de algo que o Estado concedeu beneficio fiscal, interferindo diretamente
na política-econômica de outros entes;
- crédito presumido não é receita porque não há alteração em seu patrimônio, mas
apenas e tão somente registros, meramente escriturais, que embasaram a redução da medida do
ICMS a pagar;
- cita jurisprudência do CARF e do STJ com o entendimento de que créditos
presumidos de ICMS não são receita, mas recuperação de custos na forma de incentivos fiscais,
razão pela qual não integram a base de cálculo da COFINS;;
- a Recorrente recolhe a contribuição da COFINS sobre o valor de sua receita
bruta, que inclui o valor cheio do ICMS destacado em suas notas fiscais de vendas, portanto, sem
dedução do valor dos incentivos fiscais;
Em 27/06/2016 a 5a Turma da DRJ/RPO proferiu o Acórdão 14-61.471 (fls. 364-
369) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Estando a pessoa jurídica enquadrada no regime de apuração não cumulativa, o crédito
presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal integra a base de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, por ser considerado faturamento (receita
bruta) decorrente da atividade por ela exercida.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para esta conclusão, os nobres julgadores apresentaram a seguinte fundamentação:
- o PIS não cumulativo incide sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua classificação contábil ou denominação;
- por não haver exclusão desta receita da base de cálculo da contribuição no art.
1o, § 3o da Lei 10.637/2002, esta parcela deve ser oferecida à tributação;
- cita solução de divergência no 13/2001 para afirmar que as subvenções, mesmo
as para investimento, têm natureza de receitas, classificadas pela legislação do imposto de renda
como "outras receitas operacionais";
- afirmou que a Lei no 10.637/2002 não modificou o conceito de receita, mas
simplesmente definiu a base de cálculo do PIS, discriminando as receitas que a comporiam e
aquelas que estariam excluídas.
Intimada do v. acórdão em 06/07/2016 (fl. 372), a contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário (fls. 375-396) para repisar o que afirmou em sua manifestação de
inconformidade.
Este é o breve relato.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação, apto a ser
analisado em seu mérito.
Depreende-se do breve relato acima que a Recorrente apresentou declaração de
compensação informando um crédito original de R$ 26.305,78 (R$ 40.795,00 atualizado com
SELIC na data da compensação) decorrente de um suposto pagamento indevido de PIS para o
período de apuração de setembro/2006. Para tanto, a Recorrente fez retificações da DCTF e do
DACON em dezembro/2011, mesmo mês de transmissão da declaração de compensação.
O despacho decisório veio mais de um ano depois, 03/05/2013, negando a
homologação porque no sistema da Receita Federal o DARF indicado estava integralmente
alocado para o pagamento de um ou mais débitos e não havia crédito para compensação. Assim,
constata-se que o despacho decisório foi proferido sem a análise das declarações retificadoras.
Em sua primeira manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou seu
direito de crédito em razão de uma revisão de sua apuração de PIS e COFINS, constatando-se
que realizou o pagamento a maior do que o devido no período de apuração de setembro/2006,
porém, não esclarece qual foi o erro na apuração formalizada nas declarações originais,
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

tampouco traz à colação prova de seu crédito, como escrita contábil e livros de apuração, para
demonstrar a origem do erro da primeira apuração, a liquidez e a certeza de seu crédito.
Muito ao contrário, com argumento sem amparo jurídico, afirmou que o
motivo do pagamento indevido é irrelevante para fins de reconhecimento do direito ao
crédito do contribuinte, pois o crédito resta comprovado pelas declarações retificadoras e o
comprovante do DARF pago, evidenciando o crédito decorrente de pagamento indevido.
A Recorrente funda-se, tão somente, nas alegações de erro na apuração e que, por
ter enviado as retificadoras antes do despacho decisório, este deveria ser cancelado e a
compensação homologada pelo inafastável reconhecimento do crédito.
No primeiro acórdão, a DRJ reconheceu o equívoco da decisão sem considerar as
declarações retificadoras, mas justificou o erro em razão de o débito de PIS, do período setembro
de 2006, já estar suspenso no SIEF Fiscel, com base no processo no 10530.720045/2008-25.
Quando o contribuinte transmitiu a declaração retificadora, a mesma não foi
processada, porque o débito já estava suspenso A DRJ então ordenou a devolução dos autos à
unidade de origem para verificar se o processo no 10530.720045/2008-25 ainda causava
impedimentos para recebimento das retificadora, caso contrário, deveria ser dado tratamento
manual para a compensação, a fim de verificar a liquidez e certeza do crédito.
Assim proferiu um acórdão para cancelar o despacho decisório e a publicação de
um novo, após a conferência das causas da redução dos valores devidos na apuração, analisando-
se os livros contábeis e fiscais.
A Recorrente então foi intimada para apresentar a justificação da redução do valor
devido no período de apuração em referência, apontando os ajustes realizados para a obtenção da
importância retificada e os correspondentes motivos de tais alterações, juntando ainda os
documentos contábeis e fiscais que serviram de base para o procedimento.
Em atendimento da intimação, a Recorrente não apresentou nenhum documento
contábil, nem demais documentos fiscais, ou a composição de sua apuração. Trouxe apenas
uma planilha (fl 311), de uma página, com quadro comparativo da apuração original, onde foi
incluída como "outras receitas" os créditos presumido de ICMS, e a revisão desta apuração,
excluindo estes créditos presumidos da apuração, apontando o valor que seria devido à título de
PIS, valor este que corresponderia ao valor informado na DCTF retificadora e no DACON
retificador.
Foi apenas nesta oportunidade que a Recorrente trouxe a informação de que o
crédito é decorrente de créditos presumidos de ICMS. Além de também não trazer documentação
capaz de conferir liquidez e certeza ao crédito, trata-se de argumento que não fora trazido em sua
primeira manifestação de inconformidade.
Novo despacho decisório foi proferido, não homologando a compensação, sob o
fundamento de que não há previsão legal para exclusão de crédito presumido de ICMS da base
de cálculo da COFINS e do PIS não cumulativos. Com nova manifestação de inconformidade, a
DRJ julgou improcedente pelas mesmas razões, inexistência de hipótese legal do crédito
presumido de ICMS da base de cálculo das contribuições.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

Assim, o Recurso Voluntário trata de uma questão jurídica, pois tem como mérito
o conceito de receita, defendendo-se que estes créditos presumidos de ICMS concedidos pelo
Estado de Santa Catarina não são considerados receita para fins de PIS e COFINS. Todavia, não
foi juntado aos autos, na oportunidade do Recurso, nenhum tipo de comprovação de que estes
valores se referem ao crédito presumido, nem mesmo informações sobre a lei que instituiu o
benefício fiscal, se deliberado no âmbito do CONFAZ, nem mesmo demonstração da apuração
de tais créditos presumidos para trazer a certeza do crédito a compensar.
Afirma a Recorrente que o crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado de
Santa Catarina era calculado sobre o valor da operação em suas saídas interestaduais, compondo
o montante de crédito para abater de seus débitos em cada período mensal de apuração do ICMS.
Quanto à questão jurídica, na análise da natureza de receita ou não das subvenções
para investimentos, relacionadas ao crédito presumido de ICMS, creio não se enquadrar na
hipótese de incidência nem do PIS, nem da COFINS, justamente por não ser receita, sendo
desnecessária a existência de um dispositivo excluindo este numerário da base de cálculo das
contribuições, ainda mais no caso de créditos presumidos, que são créditos escriturados no livro
de apuração do ICMS e não subsumem ao critério material das contribuições (receita).
Assim, tem decido, inclusive, esta colenda terceira turma ordinária deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão 3301-005.533, bem como
o próprio Superior Tribunal de Justiça
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O crédito presumido de ICMS não pode ser caracterizado como receita ou
faturamento, não podendo compor a base de cálculo do PIS e da Cofins. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.413.034/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe 29/5/2015).
---
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. Na esteira do entendimento firmado no STJ, "o crédito presumido de ICMS
configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado estado-membro, não
assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que não compõe a base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS" (STJ, AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015).
E mais recentemente:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CARACTERIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS COMO RECEITA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II. DO CPC. FALTA PARCIAL DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

(...) 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o crédito presumido
referente ao ICMS não tem natureza de receita ou faturamento, razão pela qual não pode
ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins.
4. Em recente julgamento, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o EREsp 1.517.492/PR,
relatora para o acórdão Ministra Regina Helena Costa, ratificou o entendimento
"segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte,
constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos." (STJ,
REsp 1.664.791/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 14/11/2018).
Em minha concepção, cabe ressaltar que este entendimento merece uma ressalva
na diferenciação que se faz entre subvenção para investimento e subvenção para custeio. Creio
que o entendimento jurisprudencial seja aplicado apenas para subvenção para investimento e
“caberia” à Recorrente demonstrar em qual modalidade de subvenção seu crédito presumido se
enquadra. Disse “caberia”, porque entendo que a legislação atual, a partir da Lei Complementar
no 160/2017, esta diferenciação entre subvenção para investimento ou para custeio, no que toca
aos incentivos de ICMS, não sejam mais relevantes.
Mas ressalte-se, apenas para os incentivos fiscais convalidados no contexto desta
lei complementar. É que a Lei Complementar no 160/2017 prevê que os incentivos fiscais e
financeiros fiscais de ICMS, tais como os créditos presumidos, sejam quais forem, sempre serão
consideradas subvenção para investimento:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4o e 5o
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (grifei)
Note ainda que o § 5o representa norma interpretativa, retroagindo seus efeitos
para atingir fatos do passado, nos termos do art. 106, I do CTN. Perceba, entretanto, que
incentivo fiscal de ICMS só pode ser concedido se houver deliberação dos Estados autorizando a
concessão, o que se faz por meio de um convênio aprovado no Confaz, nos termos do art. 155, §
2o, XII, "g" e art. 1o da Lei Complementar no 24/1975.
O convênio é fundamento de validade do incentivo fiscal de ICMS, devendo
respeitar todos os contornos e limites deliberados e aprovados pelos Estados. Caso contrário, o
incentivo fiscal concedido é um ilícito e se for um crédito presumido, não poderá ser considerado
subvenção para investimento.
Tanto é assim que a própria Lei Complementar no 160/2017, em seu art. 10,
estabelece que todos os incentivos fiscais de ICMS são considerados subvenção para
investimento, inclusive aqueles concedidos sem convênio, desde que enquadrados no contexto
desta lei complementar 160, pois serão considerados benefícios fiscais validados:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
(grifei)
Note, juridicamente a subvenção para investimento e subvenção para custeio são
realidades distintas. Tanto é assim, que o caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014 se refere tão
somente às subvenções para investimento:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,que somente poderá ser
utilizada para:
Quanto a Lei Complementar no 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o no artigo 30 da Lei
no 12.973/2014 (estão transcritos acima), para prever que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, são considerados subvenções para investimento, cuidou de
equiparar as subvenções para custeio ou investimento, desde que sejam de ICMS e desde que
estejam no contexto da Lei Complementar no 160/2017.
Isso porque esta Lei Complementar no 160/2017 foi publicada para validar todos
os incentivos fiscais ilícitos, isto é, concedidos sem convênio-Confaz autorizativo, como forma
de regularizar a situação fiscal dos Estados e reduzir a guerra fiscal de ICMS, mas desde que o
incentivo tenha sido concedido antes desta lei complementar e desde que atenda todos os seus
requisitos para a validação destes incentivos, dentre os quais são a publicação em Diário Oficial
e o depósito no CONFAZ da legislação que concede o incentivo.
In casu, a Recorrente juntou aos autos petição (fls. 432-512) com informações
sobre qual é este incentivo fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina, no contexto de
cumprimento dos requisitos de validação do incentivo previsto na lei complementar no 160/2017,
registrando e depositando o texto legal no Confaz.
Reconhecido o direito, foi preciso então analisar a liquidez e certeza do crédito. A
Recorrente junta uma simples planilha (fl. 311), com um quadro comparativo e valores absolutos
dos supostos créditos presumidos de ICMS, que nada comprovam, pois não há nem indícios de
que tais valores são realmente decorrentes de um incentivo fiscal de ICMS. Inapta, portanto, a
comprovar a origem do crédito decorrente de pagamento indevido.
Cabe ressaltar que o caso em análise decorre de uma declaração de compensação,
na qual a Recorrente alega possuir um crédito decorrente de um pagamento indevido. É assente o
entendimento de que, nos pedidos de restituição e declaração de compensação, o ônus da prova
da existência do crédito é do contribuinte, isso porque o art. 170 do CTN admite a compensação
quando existir créditos e débitos recíprocos, líquidos e certos, não tendo a Recorrente se
desincumbido da tarefa de comprovar a liquidez e certeza de seu crédito.
Desta feita, para análise da liquidez e certeza do crédito, foi publicada resolução
(fls. 513-523) determinando a realização de diligência para que a Recorrente procedesse e
cumprisse o que segue:
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

a) livros contábeis e fiscais, incluindo-se o livro de apuração do ICMS, e demais
documentos que entender necessários, para fins de identificação das operações;
b) demonstrativo a operações e valores de crédito presumido de ICMS, a partir dos
livros apresentados no item "a", conciliando-os com o montante reduzido no DACON
retificador;
c) identificar as folhas do processo onde constam tais valores no DACON original, bem
como no DACON retificador, elaborando quadro comparativo;
Pretendendo atender à resolução, a Recorrente se manifestou para afirmar e juntar
o que segue: fls. 527-530
- quanto ao item "a", afirma que os livros fiscais do período já haviam sido
apresentados ao longo do processo, especificamente o DACON original e DACON retificador
(fls. 61-254);
- junta o razão da conta contábil referente ao crédito presumido de ICMS, que
compuseram o grupo "outras receitas" para o mês de setembro de 2006 e juntou o livro de
apuração de ICMS, como havia sido determinado pela r. resolução;
- quanto ao item "b", afirma que o montante de crédito presumido de ICMS a ser
excluído é de R$ 1.594.289,67, como já indicado na planilha de fls. 312;
- quanto ao item "c", o quadro comparativo consta dos autos em fls. 311.
A unidade de origem se manifestou sobre a argumentação e documentos juntados,
elaborando relatório de diligência, fls. 548-552, onde concluiu que o razão apresentado era
suficiente para demonstrar o crédito pleiteado:
17. Mas, como se viu, na última “resposta à intimação” a interessada juntou extrato da
conta do RAZÃO “CRÉDITO PRESUMIDO ICMS SC”, demonstrando receita no valor
de R$ 1.594.289,67. E essa “receita” é idêntica àquela informada na “planilha” juntada,
a qual apurava a redução do valor da COFINS A PAGAR na DACON retificadora. A
planilha está reproduzida na página seguinte.
18. Do exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta, considero, salvo melhor
juízo, que a interessada demonstrou contabilmente a redução da base de cálculo do
PIS na DACON retificadora. Opino pelo reconhecimento do direito creditório
pleiteado na DCOMP e a homologação das compensações transmitidas. (grifei)
A Recorrente requer a homologação da compensação, tarefa que não compete ao
CARF, bastando reconhecer o direito de crédito para o devido encaminhamento pela unidade de
origem.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento,
reconhecendo o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.755 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901301/2013-73

Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital